Tribunal: STF
Processo: RE 1428904
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os recursos extraordinários foram interpostos, de um lado, pelo Estado de São Paulo e, de outro, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Mandado de segurança - Direito adquirido e ato jurídico perfeito em face do poder constituinte derivado reformador - Emenda Constitucional n° 41/03 - Interpretação ampliativa do termo "a lei" previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição para abranger todas as modalidades legislativas previstas no art. 59, incisos I a VII, da CF - Direito adquirido e ato jurídico perfeito - Admissibilidade - Sentença reformada - Recurso provido. 



    Em suas razões recursais, o Departamento de Águas e Energia Elétrica alega contrariedade aos arts. 37, XI, e 97 da Constituição Federal, aos arts. 8º e 9º da Emenda Constitucional 41/2003 e ao art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Sustenta que “deve ser aplicado o teto remuneratório instituído pela Emenda Constitucional no 41/03, com a imediata redução do proventos auferidos em desconformidade com ela, nos termos do artigo 9º da Emenda e do artigo 17 do ADCT”, e, também, “a impossibilidade de alegação de direito adquirido, seja em razão dos dispositivos normativos acima mencionados, seja por inexistir tal garantia em relação a regime jurídico ou em face à norma constitucional.”



    Por sua vez, o Estado de São Paulo aponta ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal e ao art. 17 do ADCT.



    Alega que “para a caracterização das violações indicadas, seria necessário pressupor que apenas com a EC n° 41/03 é que teria surgido o conceito de ‘teto’ remuneratório no ordenamento constitucional e que, por conseguinte, somente agora teria tornado possível a redução de valores percebidos em excesso. Mas isso, como é óbvio, seria argumentar contra a redação original da Carta de 1988, inclusive do artigo 17, caput, de seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que, desde aquela data, previa a possibilidade de tal redução.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no Tema n. 480 da repercussão geral. Foi refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevante as razões recursais.



    De início, registro que o Tribunal de origem assentou que “muito tempo antes do início da vigência do novo texto constitucional, alguns dos apelantes já estavam aposentados, possuindo, portanto direito adquirido e cuidando-se de ato jurídico perfeito e acabado, em face do constituinte derivado reformador. Enquanto outros, ainda que não aposentados, estavam protegidos pelos princípios da irredutibilidade do vencimento, segurança jurídica e, da mesma forma, do direito adquirido.”



    Consigno que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 609.381, ministro Teori Zavascki, DJe de 11 de dezembro de 2014, Tema n. 480, fixou a seguinte tese: “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não poder ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.” Eis a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido.



    Esse entendimento também foi afirmado no RE 606.358, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de abril de 2016, Tema n. 257 da repercussão geral, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: RE 629.760, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de março de 2019; RE 1.084.449, ministro Celso de Mello, DJe de 26 de outubro de 2017; RE 1.112.010, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de junho de 2019; RE 1.165.935, ministro Roberto Barroso, DJe de 20 de outubro de 2018.



    3. Em face do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente